Tribunal: TJDFT
Processo: 0702604-23.2020.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-22
Data de publicação: 2020-08-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROVEDOR DE HOSPEDAGEM. EXCLUSÃO DE POSTAGEM. INDICAÇÃO DA URL. NECESSIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. -A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça entende necessária a notificação judicial ao provedor de conteúdo ou de hospedagem para retirada de material apontado como infringente desde que o interessado indique clara e especificamente a URL - Universal Resource Locator da postagem.
2. -Conforme a Lei no 12.965/2014 (Marco Civil da Internet), em seu art. 19, § 1o, a ordem judicial que determina a exclusão deve conter informações que permitam a localização inequívoca do conteúdo lesivo.
3. - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.